Tribunal: TJDFT
Processo: 0728727-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA EXTRA PETITA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO DO DIFAL. ICMS. COMPRADORA CONTRIBUINTE. DESINTALAÇÃO DO BEM PELA AGEFIS. CONDUTA IMPUTADA À COMPRADORA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR REPUTADO DEVIDO E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULOS. OMISSÃO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO EXCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. EMBARGOS E EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.